Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS. BOA-FÉ CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
1. Nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.
3. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, fazendo-se necessária a demonstração efetiva da onerosidade excessiva.
3.1. O percentual de juros remuneratórios foi expressamente pactuado pelas partes nos contratos objetos da ação, não estando evidenciado qualquer vício de consentimento por parte do apelante, que procedeu com a contratação de três empréstimos de pequenos valores, em três meses seguidos, com condições contratuais e taxas semelhantes.
3.2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. De acordo com a Súmula n. 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a) simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.